Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Interrupção da prescrição das pretensões individuais. Excesso de execução. Recurso não provido
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de ação proposta por sindicato da categoria.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título coletivo; e (ii) o alegado excesso de execução atinente aos valores da cota-parte a ser deduzida do valor do auxílio.
III – Razões de decidir
3. Conforme o entendimento consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça, a propositura de execução coletiva, pelo sindicato da categoria, é causa interruptiva da prescrição relativamente às execuções individuais.
4. Embora a questão esteja afetada ao julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema no 1.033), vale destacar que a suspensão determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça se aplica apenas aos feitos já julgados nas duas instâncias ordinárias.
5. Tendo em conta a modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento do Tema no 880, dos recursos especiais repetitivos, e considerando os marcos temporais no caso em análise, rechaça-se a alegação de prescrição.
6. As matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença delimitam o escopo temático dos embargos de declaração eventualmente opostos contra a decisão que a analisou.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas nos 880 e 1.033; TJDFT, AGI 0716228-08.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 14/7/22; e TJDFT, AGI 0705092-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/6/25.